Tribunal: STF
Processo: ADI 7227
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA BAIXA AO ARQUIVO DESTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.



Relatório 



    1. Em 28.3.2023, Vanderlei Caires Pinheiro Júnior peticionou nos autos para “apresentar QUESTÃO DE ORDEM com fito de provocar instauração do procedimento de MODUÇÃO DOS EFEITOS da sentença que julgou procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 3º e 4º do art. 28 da Lei n. 8.906, incluídos pela Lei n. 14.365/2022” (e-doc. 101).



    Sustenta que “o peticionante e outros milhares de brasileiros promoveram ação judiciais ou até mesmo houve concessão sem embaraço por algumas Seções da Ordem de Advogados da inscrição ou in casu na restauração da inscrição, gerando custos, abertura de processos judiciais, pagamento de custas administrativas, custos com certificados digitais, dentro outros. Ademais, tais como o peticionante, inúmeros outros cidadãos policiais civis e militarem – na função de advogado em causa própria vem promovendo ações judiciais apenas em causa própria em face de diversos temas seus próprios, fora a utilização de serviços como planos de saúde, previdência, dentro inúmeros outros comuns existentes junto a cada Seção de Ordem e suas CASAG´s. O fim da manutenção das inscrições abertas ou restauradas gerará imensos e gravosos danos administrativos, financeiros e estruturais não só diretamente contra quem se inscreveu ou restaurou sua inscrição. Haverá questionamentos judiciais sobre restituição de valores pagos, revogação de contratos elaborados juntos às OAB´s, questionamentos sobre a licitude da proposição/defesa de/nas ações pelo peticionante e por estes milhares outros advogados que se valeram da norma agora declarada inconstitucional.”



    Pede “o recebimento do presente petitório como questão de ordem pelo interessado já qualificado, para seja dado ciência à relatoria e demais ministros do conteúdo, para ao final darem início ao procedimento de MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA NESTA AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE, ficando sugerida a atribuição de feito EX NUNC a partir da publicação do acórdão em 28.03.2023”.



    2. A presente ação direta de inconstitucionalidade foi julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade dos §§ 3º e 4º do art. 28 da Lei n. 8.906/1994, incluídos pela Lei n. 14.365/2022. O acórdão publicado em 28.3.2023 teve a seguinte ementa:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 3º E 4º DO ART. 28 DA LEI N. 8.096/1994 INCLUÍDOS PELA LEI N. 14.365/2022. MILITARES NA ATIVA E OCUPANTES DE CARGOS OU FUNÇÕES DIRETA OU INDIRETAMENTE VINCULADOS A ATIVIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA EM CAUSA PRÓPRIA. INCOMPATIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA MORALIDADE E DA EFICIÊNCIA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Proposta de conversão em julgamento definitivo de mérito, em cumprimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo. Precedentes. 



    2. Atendido o requisito do inc. I do art. 3º da Lei n. 9.868/99 pela devida argumentação específica quanto às normas que se pretende a declaração de inconstitucionalidade. Precedentes. 



    3. As normas questionadas contemplam fator juridicamente inidôneo como critério de discriminação com relação aos demais integrantes do serviço público estatal, previstos no regime de incompatibilidade previsto no art. 28 da Lei n. 8.906/94. 



    4. A incompatibilidade do exercício da advocacia, mesmo em causa própria, pelos integrantes das polícias e militares na ativa, objetiva obstar a ocorrência de conflitos de interesse, preservar a necessidade de exclusividade no desempenho das atividades policiais ou militares, ou da função de advogado, e manter o núcleo essencial do direito à liberdade de profissão, que não é inviabilizado em geral, mas restrito o exercício concomitante de duas profissões, assegurada, contudo, a liberdade de escolha entre elas. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade: 



    a) proposta de conversão da apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito e julgada procedente; 



    b) julgada procedente com declaração de inconstitucionalidade dos §§ 3º e 4º do art. 28 da Lei n. 8.906/1994, incluídos pela Lei n. 14.365/2022” (e-doc. 100).



    3. Em 29.3.2023, o Procurador-Geral da República apôs ciência do acórdão (e-doc. 106).



    4. Em 10.4.2023, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou o trânsito em julgado da presente ação direta (e-doc. 110). 



    5. Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    6. A jurisprudência deste Supremo tribunal Federal é assente no sentido de que, nos processos de controle abstrato de constitucionalidade, terceiros não integrantes da relação jurídica processual não dispõem de legitimidade para apresentar pedidos ou interpor recursos, nos termos do art. 7º da Lei 9.868/1999 e do § 2º do art. 169 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende que, nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros estranhos à relação jurídico processual não possuem legitimidade para apresentar pedido ou interpor recursos, conforme disposição dos art. 7º da Lei 9.868/1999 e art. 169, § 2º, do RISTF. 2. Embargos de Declaração não conhecidos” (ADI 3395-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 6.10.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE PARA RECORRER DAQUELE QUE, EMBORA LEGITIMADO PARA A PROPOSITURA DA ADI, NÃO É PARTE NESTA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I – Não tem legitimidade recursão para opor aclaratórios terceiro que, embora seja legitimado universal para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, não é parte na relação instaurada no Supremo Tribunal Federal. II – Embargos de declaração não conhecidos” (ADI 4171 ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 29.10.2018). 



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende que, nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros estranhos à relação jurídico-processual não possuem legitimidade para apresentar pedido ou interpor recursos, conforme disposição do art. 7º da Lei 9.868/1999 e do art. 169, § 2º, do RISTF. 2. Embargos de Declaração não conhecidos” (ADI 6053 ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 11.3.2021).



    7. Pelo exposto, considerada a manifesta ilegitimidade do peticionante, não conheço do pedido, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    À Secretaria Judiciária para a imediata baixa definitiva dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora